Tribunal: TJSP
Processo: 1003845-27.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Programa Especial de Parcelamento. Reconhecida a possibilidade de questionamento judicial da dívida, com vistas a afastar a incidência de multa superior a 100% do valor do tributo, ante entendimento consolidado pelo C. STF, no sentido de que são confiscatórias as multas assim fixadas, assim como o acréscimo financeiro nos patamares estabelecidos no artigo 100, parágrafos 3o e

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Programa Especial de Parcelamento. Reconhecida a possibilidade de questionamento judicial da dívida, com vistas a afastar a incidência de multa superior a 100% do valor do tributo, ante entendimento consolidado pelo C. STF, no sentido de que são confiscatórias as multas assim fixadas, assim como o acréscimo financeiro nos patamares estabelecidos no artigo 100, parágrafos 3o e 7o, da Lei no 6.374/89, ante a declaração de inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco ao dispositivo. Fazenda do Estado que não questiona a determinação de compensação/amortização do débito, mas tão somente a inclusão de correção monetária e juros de mora sobre seus valores. Incidência da Taxa SELIC, conforme entendimento do C. STJ no REsp 1.111.189/SP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003845-27.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
VOTO No 25.222/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1003845-27.2019.8.26.0529
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: JDI Comércio e Participações Ltda.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
Programa
Especial
de
Parcelamento.
Reconhecida
a
possibilidade
de
questionamento judicial da dívida, com vistas a afastar a
incidência de multa superior a 100% do valor do tributo,
ante entendimento consolidado pelo C. STF, no sentido de
que são confiscatórias as multas assim fixadas, assim como
o acréscimo financeiro nos patamares estabelecidos no
artigo 100, parágrafos 3o e 7o, da Lei no 6.374/89, ante a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação dada
pelo Fisco ao dispositivo. Fazenda do Estado que não
questiona a determinação de compensação/amortização do
débito, mas tão somente a inclusão de correção monetária e
juros de mora sobre seus valores. Incidência da Taxa
SELIC, conforme entendimento do C. STJ no REsp
1.111.189/SP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por JDI
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra a FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando o recálculo do débito
consolidado em certidão da dívida ativa e submetido ao
Programa Especial de Parcelamento (PEP) do ICMS, com a
compensação com valores já adimplidos, a fim de expurgar os
juros moratórios computados pelo Fisco de acordo com os artigos
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, na redação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
13.918/2009 e a cobrança de multa em valor superior a 100% do
tributo.
A r. sentença de fls. 636-643, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido para declarar “parcialmente
inexigível a CDA apontada na inicial, expurgando-se da cobrança o
valor excedente, limitando-se a taxa de juros àquela utilizada pela União
Federal na cobrança de seus créditos e reduzindo a multa imposta ao
patamar de 100% do débito principal.”. Condenou a ré ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
proveito econômico obtido pela autora.
Posteriormente, às fls. 651, aclarou a decisão
para que passasse a consta a procedência da ação “para o fim de
expurgar a cobrança dos juros excedentes, limitando-se a taxa de juros
que incidirem sobre o débito parcelado até a data da sua consolidação ao
PEP àquela utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos,
com o recálculo do valor consolidado e respectivas parcelas com juros
limitados à taxa Selic. Condeno a FESP a efetuar a
compensação/amortização dos valores pagos à maior de forma indevida,
com as parcelas vincendas no bojo do Programa Especial de
Parcelamento n. 20317243-0. Os valores deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA-E, desde a sua
exigibilidade, com juros pelos índices da caderneta de poupança,
contados da citação. Resolvo o mérito e julgo extinto o processo nos
termos do artigo 487, I, do CPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
Inconformada, apela a ré objetivando a reforma
do julgado (fls. 655-667). Sustenta, em síntese, que a multa foi
estabelecida em percentual menor que 100% do valor do débito;
possibilidade de atualização do valor da multa punitiva;
impossibilidade de discussão acerca da incidência de acréscimos
financeiros aplicados após a consolidação do débito, que não são
encargos moratórios; descabimento da incidência de correção
monetária e juros de mora na compensação das parcelas pagas.
Processado o recurso, foram apresentadas as
contrarrazões (fls. 670-685).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 691).
É o relatório.
Inicialmente, o aceite por parte da autora aos
termos do acordo de parcelamento não inviabiliza o
questionamento judicial no tocante à relação jurídico-tributária, a
exemplo da norma reconhecidamente inconstitucional por este
Egrégio Tribunal de Justiça, porquanto a obrigação tributária
decorre da imponibilidade da norma jurídico-tributária, que
possui natureza ex lege e não contratual.
Nesse sentido, aliás, perfilha a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
PARCELAMENTO.
CONTROLE
JURISDICIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA
INSTITUIDORA DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
IPTU PROGRESSIVO, TIP, TCLLP. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 168,
I, DO CTN. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FAZENDA
PÚBLICA VENCIDA. FIXAÇÃO. OBSERVAÇÃO AOS
LIMITES
DO
§
3.o
DO
ART.
20
DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
1. A confissão de dívida pelo contribuinte é condição
imprescindível para fins de obtenção do parcelamento
de débitos tributários, tendo força vinculante em
relação à situação de fato sobre a qual incide a norma
tributária, por isso que somente admite-se sua
invalidação quando presente defeito causador de
nulidade do ato jurídico. (Precedentes: REsp 927097/RS,
DJ 31/05/2007; REsp 948.094/PE, DJ 04/10/2007; REsp
1065940/SP, DJe 06/10/2008 )
2. Ao revés, é possível o questionamento judicial no
tocante à relação jurídico-tributária, como, por
exemplo, a legitimidade da norma instituidora do
tributo. Isso porque a obrigação tributária exsurge da
imponibilidade da norma jurídico-tributária, vale
dizer, não tem natureza contratual, mas ex lege.
3. In casu, o pleito de revisão judicial da confissão da
dívida tem por fundamento a ilegitimidade das normas
instituidoras dos tributos (IPTU progressivo, TIP e
TCLLP), ressoando inequívoca a sua possibilidade.
(Precedentes:
Resp
927097/RS,
Rel.
Min.
Teori
Zavascki, 1a Turma, DJ 31/05/2007; REsp 948.094/PE,
Rel. Ministro Teori Zavascki, 1a Turma, DJ 04/10/2007;
REsp 1065940/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a
Turma, DJe 06/10/2008).
(...).”
(REsp 947233 / RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, J. em
23/06/2009, DJe 10/08/2009)
Esse entendimento alinha-se à tese fixada em
sede de repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
“A Administração Tributária tem o poder/dever de
revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro
de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
A
este
poder/dever
corresponde
o
direito
do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao
invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do
administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de
nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o
débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
Situação em que o vício contido nos autos de infração
(erro de fato) foi transportado para a confissão de
débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento,
ocasionando a invalidade da confissão.
A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a
norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o
escopo de obter parcelamento de débitos tributários.
No entanto, como na situação presente, a matéria de
fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade
do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).”
(grifamos)
(REsp no 1.133.027/SP, 1a S., rel. p/acórdão Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 13.10.2010).
Confiram-se também outros julgados da E.
Corte a respeito do tema:
“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
“confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que
não se pode rever judicialmente a confissão da dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de
débitos tributários”.
(AgRg no AREsp no 847.229/SP, 2a T., rel. Min.
Humberto Martins, j. em 10.3.2016);
“A confissão de dívida pelo contribuinte é condição
imprescindível para fins de obtenção do parcelamento
de débitos tributários, tendo força vinculante em
relação à situação de fato sobre a qual incide a norma
tributária, por isso que somente admite-se sua
invalidação quando presente defeito causador de
nulidade do ato jurídico. (...)
Ao revés, é possível o questionamento judicial no
tocante à relação jurídico-tributária, como, por
exemplo, a legitimidade da norma instituidora do
tributo. Isso porque a obrigação tributária exsurge da
imponibilidade da norma jurídico-tributária, vale
dizer, não tem natureza contratual, mas ex lege.
In casu, o pleito de revisão judicial da confissão da
dívida tem por fundamento a ilegitimidade das normas
instituidoras dos tributos (IPTU progressivo, TIP e
TCLLP), ressoando inequívoca a sua possibilidade.”
(REsp no 947.233/RJ, 1a T., rel. Min. Luiz Fux, j. em
23.6.2009).
Diante desse cenário, embora o acordo de
parcelamento reflita a vontade das partes, é induvidoso que a
imposição pelo Fisco de sistemática ilegal de cálculos dos juros e
da multa vulnera os princípios da legalidade e da segurança
jurídica, aos quais deve respeito o Administrador, razão pela qual
não há empecilhos para a análise dos pedidos formulados pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora
teve débito de ICMS inscrito em dívida ativa, CDA no
1.092.878.853 (fls. 44), aderindo ao Programa Especial de
Parcelamento no 20317243-0 em 14.08.2017 (fls. 46-49) para quitar
sua dívida.
Com relação à multa, informou a Fazenda do
Estado que esta possui fatos geradores distintos, a saber:
creditamento indevido (multa de 100% do valor do valor do
crédito indevidamente escriturado ou não estornado, conforme
artigo 527, inciso II, alínea ''j'' do RICMS/00) e falta de pagamento
de imposto (multa de 75% do valor do imposto, nos termos do
artigo 527, inciso I, alínea ''b'' do RICMS/00).
Verifica-se da CDA de fls. 44 que o valor
principal do débito é R$ 186.160,71 e que o valor da multa
punitiva é de R$ 219.949,22. O C. Supremo Tribunal Federal,
porém, reputou inconstitucional a multa que seja superior ao
valor do tributo:
“TRIBUTÁRIO
MULTA
VALOR SUPERIOR AO
DO TRIBUTO
CONFISCO
ARTIGO 150, INCISO
IV,
DA
CARTA
DA
REPÚBLICA.
Surge
inconstitucional multa cujo valor é superior ao do
tributo
devido.
Precedentes:
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 551/RJ
Pleno, relator
ministro Ilmar Galvão
e Recurso Extraordinário no
582.461/SP
Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral”.
(RE 833106 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC
12-12-2014)
Assim, o valor da multa não pode ser superior
ao valor do imposto, sob pena de reconhecer-se o caráter
confiscatório da cobrança e, o caso de haver a aplicação de
diversas multas, como ocorrido no presente caso, a sua somatória
deve estar dentro do limite de 100% do valor do tributo devido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
ANULATÓRIA
NULIDADE DE
DÉBITO
FISCAL

AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO DE MULTA
ICMS
JUROS
SELIC
REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA
Pretensão de
recálculo dos juros de mora incidentes no parcelamento
(PEP), com exclusão dos juros de mora, previstos na Lei
Estadual n.o 13.918/2009, declarados inconstitucionais
Possibilidade
Matéria examinada no Incidente de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000
pelo Órgão Especial deste TJSP, ficando decidido na
ocasião que os juros incidentes sobre os créditos
tributários devidos à Fazenda do Estado não podem ser
superiores à taxa adotada para atualização dos
tributos federais
Atualização do débito fiscal pela
taxa SELIC
Adesão ao parcelamento tributário que
não impede o questionamento judicial dos aspectos
jurídicos da dívida
Precedentes do STJ e desta Corte
O valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, ficando configurada
a abusividade quando as multas punitivas são
arbitradas acima do montante de 100% daquele valor
Aplicação de multa punitiva equivalente a quatro
vezes o valor do débito tributário devido
Violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Precedentes do STF e deste TJSP
Redução para
100% sobre a base de cálculo do imposto devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
Ação julgada totalmente procedente
Sentença
mantida Recurso desprovido.”
(Apelação n. 1000774-76.2019.8.26.0283, rel. Des. Ponte
Neto, j. em 14.07.2020)
Dessa forma, irretocável a r. sentença quanto a
necessidade de redução do valor da multa da CDA.
Quanto aos valores discriminados no acordo de
parcelamento, igualmente correta a decisão que determinou a
limitação dos acréscimos financeiros à Taxa SELIC.
A sua cobrança é realizada na forma do artigo
100, parágrafos 3o e 7o, da Lei no 6.374/89 que na parte que
importa à presente ação, estabelece que:
“Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser
recolhidos parceladamente respeitadas as seguintes
condições, sem prejuízo de outras estabelecidas pelo
Poder Executivo: (NR)
(...)
§ 3o - Consolidado o débito fiscal, o valor total e
o de cada parcela poderão ser expressos em UFESPs, e
sobre esse montante incidirá acréscimo financeiro
sempre superior ao praticado no mercado, fixado por
ato do Secretário da Fazenda. (NR)
(...)
§ 7o - Ato do Secretário da Fazenda disciplinará
os acréscimos financeiros, sempre superiores aos
praticados no mercado, aplicáveis ao recolhimento de
parcelas em atraso. (Artigo 100 com redação dada pela Lei
no 13.918/2009)
O acréscimo financeiro “tem por finalidade
abrandar os prejuízos causados ao erário pelo parcelamento, e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
evitar que o acordo acabe se tornando mais atraente que o recolhimento
tempestivo do tributo” (apelação cível no 9130746-27.2005.8.26.0000,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Peiretti Godoy, j. em
11/06/2008).
A questão ora examinada foi soberanamente
tratada pelo Órgão Especial desta Corte, em 28.2.2018, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000, relatada pelo eminente Des. Péricles
Piza:
“Para
sopesar
o desfecho do controle de
constitucionalidade, concentra-se a análise nos §3o e
§7o do artigo 100, Lei Estadual 6.374, de 1o de março de
1989, com redação conferida pela Lei no 13.918, de 22 de
dezembro de 2009, os quais versam justamente sobre a
temática provocada pela Colenda Câmara Suscitante,
qual seja, encargos financeiros aplicáveis em regime de
parcelamento de débito, cujos valores fixados por ato
do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo.
A priori, para analisar a possibilidade de um
Secretário da Fazenda fixar o valor dos encargos
aplicáveis aos créditos fiscais, necessário se faz
verificar se a repartição de competência legislativas
circunscrita na Constituição Federal permite aos
Estados legislar sobre o tema.
(...)
Sendo concorrente a competência (inciso I),
admite-se que o Estado de São Paulo pode legislar
sobre encargos financeiros relativos aos seus créditos
tributários.
Entretanto, outro é o problema que exsurge da
verificação de competência.
Infere-se dos parágrafos do texto constitucional
acima exposto que o Estado deverá observar as
limitações das normas gerais da União, a que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
submetido. Ou seja, sua competência legislativa é
suplementar, pois limitada às normas gerais de órbita
federal.
Nessa esteira, a União optou por adotar o
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
como padrão (norma geral) de recomposição de seus
próprios débitos fiscais, conforme se extrai da Lei
Federal no 9.250/95.
Daí por que, quando os §§ 3o e 7o, ora suscitados
ao controle de constitucionalidade, versam que os
acréscimos financeiros devem ser “sempre superiores
aos praticados no mercado” frise-se superando em
muito o padrão da taxa SELIC (patamar máximo) ,
nada
mais
resta
senão
reconhecer
sua
incompatibilidade com o ordenamento constitucional
vigente.
Não se está aqui a reconhecer uma suposta
obrigatoriedade dos Estados em adotar a taxa SELIC
aos acréscimos dessa natureza, mas sim recordar dos
seus limites (fixar patamares não superiores ao
adotado pela União) e, assim, impedir que as
legislações suplementares invadam a competência de
outro ente federativo.
(...)
In casu, verifica-se que o Estado Bandeirante
fixou novo patamar máximo de acréscimo financeiro,
para além daquele estabelecido pela União, o que não
pode prevalecer sob pena de legitimar a indevida
usurpação de competência.
Ademais, insta consignar que a legislação
estadual, ao disciplinar os acréscimos em tal padrão
(“sempre superior ao praticado no mercado”), tornou
imperiosa uma prática onerosamente excessiva, em
clara ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Assim, data maxima venia, o que realmente se
observa com relação ao Secretário da Fazenda é a
delegação de um dever de aplicar sua expertise para
modular os valores de acréscimo financeiro que mais se
adequem ao parcelamento de débitos fiscais, repise-se,
limitado e sem nunca ultrapassar o computado aos
créditos fiscais federais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
Adotam a mesma orientação os julgados deste
Tribunal de Justiça:
“ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ICMS

ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO

ACRÉSCIMOS
FINANCEIROS

Pretensão
de
recálculo do montante devido, com limitação dos
acréscimos financeiros à taxa SELIC
Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento
Preliminar

Possibilidade do Judiciário avaliar a legalidade da
relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte

Confissão do débito que não impede a avaliação dos
aspectos jurídicos do parcelamento
Encargos
financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de
débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC
C. Órgão Especial deste Tribunal que reconheceu a
inconstitucionalidade do artigo 100, §§3o e 7o da Lei
6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09

Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000
Vedação da utilização de
índice que supere a taxa Selic Precedentes Sentença
reformada. Apelo provido.”
(Apelação no 1028601-10.2018.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Spoladore Dominguez, j. em
24.07.2019);
“APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrante que busca ver reconhecida a ilegalidade
da aplicação dos encargos financeiros nos termos dos
artigos 572, 100, §§ 1o, 3o, 7o da Lei Estadual no 6.374/89
e da Resolução SF no 72/2012
Encargos financeiros
aplicáveis sobre os débitos consolidados objeto de
parcelamento
Tributo que é obrigação 'ex lege' -
Confissão de dívida para fins de parcelamento que não
tem efeitos absolutos Possibilidade de discussão dos
índices e taxas
Acréscimo financeiro que deve ser
igual ou inferior ao fixado pela União na cobrança de
seus próprios créditos (Taxa Selic)
Entendimento
pacificado pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
0016136-82.2017.8.26.0000
-
Sentença
mantida

Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.”
(Apelação no 1000242-16.2019.8.26.0053, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Maria Laura Tavares, j. em
03.07.2019);
“AGRAVO DE INTRUMENTO
Ação Ordinária

Decisão que indeferiu tutela antecipada para que
fossem recalculados os juros de mora e os acréscimos
financeiros do acordo de parcelamento de débito de
ICMS a que aderiu a agravante - Alegação de
inconstitucionalidade da Lei 13.918/09
Possibilidade
de discussão e controle jurisdicional dos aspectos
jurídicos envolvendo a cobrança da dívida objeto do
acordo
A taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente
na cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme
decisão do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade

Encargos
financeiros
aplicáveis em regime de parcelamento de débito que
também devem ser limitados à Taxa Selic
Decisão
proferida na Arguição de Inconstitucionalidade no
0016136-82.2017.8.26.0000 - Concessão da tutela para
determinar o recálculo das parcelas utilizando-se a
Taxa Selic para os juros moratórios e encargos
financeiros Decisão reformada Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2068329-06.2018.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Ponte Neto, j. em
13.06.2018).
Com relação à compensação tributária, entende
este Relator que ela tem lugar somente nas hipóteses
expressamente previstas em lei, conforme o disposto no artigo
170, caput, do Código Tributário Nacional, inexistindo previsão
legal para tanto no Programa Especial de Parcelamento do
ICMS/SP.
Porém, a Fazenda do Estado não impugnou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
sentença neste ponto, apenas requerendo que o valor da diferença
a ser compensado não sofra incidência de correção monetária e
juros de mora, eis que não houve pagamento indevido.
Para casos como o presente, é oportuno
destacar que no julgamento do Recurso Especial no 1.111.189/SP -
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 119),
realizado em 13.05.2009 - o Superior Tribunal de Justiça fixou o
seguinte entendimento:
“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE
TRIBUTO
ESTADUAL.
JUROS
DE
MORA.
DEFINIÇÃO DA TAXA APLICÁVEL.
1.
Relativamente
a
tributos
federais,
a
jurisprudência da 1a Seção está assentada no seguinte
entendimento: na restituição de tributos, seja por
repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são
devidos juros de mora a partir do trânsito em julgado,
nos termos do art.
167, parágrafo único, do CTN e da Súmula
188/STJ, sendo que (b) os juros de 1% ao mês incidem
sobre os valores reconhecidos em sentenças cujo
trânsito em julgado ocorreu em data anterior a
1o.01.1996, porque, a partir de então, passou a ser
aplicável apenas a taxa SELIC, instituída pela Lei
9.250/95, desde cada recolhimento indevido (EResp
399.497, ERESP 225.300, ERESP 291.257, EResp 436.167,
EResp 610.351).
2.
Relativamente
a
tributos
estaduais
ou
municipais, a matéria continua submetida ao princípio
geral, adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em
face da lacuna do art. 167, § único do CTN, a taxa dos
juros de mora na repetição de indébito deve, por
analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os
correspondentes débitos tributários estaduais ou
municipais pagos com atraso; e a taxa de juros
incidente sobre esses débitos deve ser de 1% ao mês, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
não ser que o legislador, utilizando a reserva de
competência prevista no § 1o do art. 161 do CTN,
disponha de modo diverso.
3. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência
do STJ considera incidente a taxa SELIC na repetição
de indébito de tributos estaduais a partir da data de
vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal
encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos.
Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção.
4. No Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei
Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC
sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que
impõe a adoção da mesma taxa na repetição do
indébito.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
Diante desse cenário, com fundamento no art.
1o da Lei Estadual no 10.175/98 e, tendo em vista que a SELIC
embute em seu cálculo correção monetária e juros de mora, sendo
mais vantajosa que a sistemática determinada na r. sentença, esta
comporta reforma apenas para que a Taxa SELIC seja utilizada
para cálculo da compensação ou amortização do débito.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-27.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator